Tribunal: TJMT
Processo: 1028619-37.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028619-37.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), DOMINGOS HATA - CPF: 033.083.838-53 (EMBARGANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (ADVOGADO), SUZUCO SENGA HATA - CPF: 005.588.618-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE VALOR DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL A SER LEVADO A LEILÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO COM BASE NA PRÓPRIA DECLARAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – DADOS AMOSTRAIS INDICADOS QUE LEVAM EM CONTA A EXISTÊNCIA DE BENEFEITORIAS – DECISÃO MANTIDA – INCABÍVEL SUSTENTAÇÃO ORAL – ART. 937, VIII DO CPC – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Incabível sustentação oral em seara de embargos de declração, haja vista que não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente (cf. art. 93, §13, do Regimento Interno).

Conforme expressamente disposto no CPC, somente é cabível sustentação oral
“contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência”
(art. 937, VIII, CPC), o que não é o presente caso, razão porque não há que se falar em nulidade alguma
derive deste descabido pleito
da parte executada agravante.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1028619-37.2023.8.11.0000

APELANTE:
DOMINGOS HATA

APELADO:
BANCO DA AMAZÔNIA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, desproveu agravo de instrumento interposto pela parte embargante, mantendo a sentença recorrida.

Nas razões da peça de Id. 209936656, a parte embargante aduz, em suma:
“Nulidade do V. Acórdão - Pedido de retirada dos Autos do Processo da Pauta de Julgamento do Plenário Virtual e sua Transferência para Sessão de Julgamento por Videoconferência Para Possibilitar o Acompanhamento e a Participação da Parte, via Advogado, na Sessão de Julgamento (Id 206845684) – Pedido Não Atendido”
; “Ofensa às Prerrogativas do Patrono do Recorrente – Art. 7º, inciso X, da Lei nº 8.906/94 – Nulidade do v. Acórdão”;
“Ofensa ao Princípio da Publicidade – Nulidade do v. Acórdão”
; contradição porque
“inobstante o executado, ora embargante, não ter apresentado valor do bem a ser leiloado, pois, na realidade o ato processual praticado foi o de impugnação ao Laudo de Avaliação apresentada pela Perita Judicial, o v. acórdão utilizou como fundamento um suposto caso idêntico que foi julgado pela mesma Câmara Julgadora, tendo como relatora a mesma deste recurso, que consta nos autos do Processo nº 1018919-37.2023.8.11.0000”
, sendo que
“ao analisar o teor daquele v. acórdão de Id 193012650 que foi prolatado nos autos do Processo nº 1018919-37.2023.8.11.0000, verifica-se que o caso debatido naqueles autos não é idêntico e muito menos análogo ao que está sendo apreciado nestes autos”
.

Pede que:
“os presentes embargos declaratórios sejam conhecidos, acolhidos e providos, para suprir os pontos omissos e contraditórios, ora apontados, imprimindo-lhe a Colenda Câmara efeitos modificativos para, em consequência, acolher o recurso de agravo de instrumento e, desta forma, provendo-o, para reformar a decisão hostilizada no sentido de que seja determinada nova avaliação do imóvel, nos termos do art. 873, inciso I e parágrafo único do CPC/2015, uma vez que a estimativa de valor homologada pelo juízo carece de critérios objetivos, não foram avaliadas as benfeitorias, e não traz a segurança necessária para a efetiva e concreta apuração do valor real do imóvel, sem contar a necessidade de ser realizada por um expert”
.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões na peça Id. 211638667 aduzindo a correção do julgado. Pede que seja desprovido o recurso.

Na peça Id. 212593673, a parte embargante pede
“a retirada dos autos deste processo da pauta de julgamento do Plenário Virtual, cuja Sessão Ordinária será realizada entre (02 de maio de 2024 a 03 de maio de 2024, às 08hs00min, transferindo-o Página 3 de 3 automaticamente para a próxima SESSÃO DE JULGAMENTO PRESENCIAL / VIDEOCONFERÊNCIA, a fim de possibilitar não somente o acompanhamento da sessão de julgamento como também para exercerem plenamente o seu direito de defesa através de seu patrono”
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
REJEITO
o pedido ID. 212593673, haja vista que não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente (cf. art. 93, §13, do Regimento Interno).

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE VALOR DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL A SER LEVADO A LEILÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO COM BASE NA PRÓPRIA DECLARAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – DADOS AMOSTRAIS INDICADOS QUE LEVAM EM CONTA A EXISTÊNCIA DE BENEFEITORIAS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O bem a ser leiloado teve seu valor apresentado pelo próprio executado agravante, e ainda que na impugnação ofertada discorra que diversas circunstâncias, tais como benfeitorias, valor médio do hectare na região, aptidão econômica da terra, dentre outras, não foram sopesadas pela perita, os quais, no seu entender, comprometem a real aferição de seu valor econômico, é fato que a parte credora anuiu com a importância por ele apresentada, levando a crer que tais critérios foram observados pelo mesmo, a não merecer acolhida pedido de nova avaliação judicial, conforme precedentes deste Sodalício em caso absolutamente análogo.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Nesta senda, somente é cabível sustentação oral
“contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência”
(art. 937, VIII, CPC), o que não é o presente caso, razão porque não há que se falar em nulidade alguma que derive deste descabido pleito da parte executada agravante.

Outrossim, vale frisar que a outra questão de alegada contradição apresentada pela parte embargante é refutada pelo conjunto e teor do voto condutor do acórdão recorrido. Veja-se:

“(...)

Com efeito, a despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, como bem salientado na decisão agravada,
o bem a ser leiloado teve seu valor apresentado pelo próprio executado/agravante
, e ainda que na impugnação ofertada discorra que diversas circunstâncias, tais como benfeitorias, valor médio do hectare na região, aptidão econômica da terra, dentre outras, não foram sopesadas pela perita, os quais, no seu entender, comprometem a real aferição de seu valor econômico, é fato que a parte credora anuiu com a importância por ele apresentada, levando a crer que tais critérios foram observados pelo mesmo.

Em caso idêntico já decidi recentemente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM TRÂMITE NA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA-DF – CARTA PRECATÓRIA PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL NA COMARCA DE PARANATINGA-MT – PLEITO VISANDO O CANCELAMENTO DE LEILÃO – SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE A ÁREA PENHORADA E A ÁREA AVALIADA – HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL COM BASE NA PRÓPRIA DECLARAÇÃO DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A realização de nova avaliação de bem penhorado, com base na divergência entre a área penhorada e o laudo de avaliação, não merece prosperar, haja vista que valor homologado foi indicado pelo próprio executado, de forma que não há razão para suspender/cancelar o leilão já designado na origem
.”
(N.U 1018919-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 29/11/2023)

Ademais, observa-se que os próprios dados de ofertas amostrais apresentados pela parte executada agravante contém a especificação de várias benfeitorias nas áreas ponderadas, o que corrobora a correção da própria indicação por ela realizada no sentido de que a média de mercado do valor por hectare na região é de R$11.500,90 (peça Id. 131582394 na origem).

Dessa forma, conclui-se não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada, a qual deve ser mantida incólume.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
.

(...).” (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024